Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, diante de nova condenação, unificou as penas no regime fechado e fixou o marco para obtenção de benefícios no dia do primeiro recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida é a possibilidade de utilizar a reincidência do acusado para fixar regime mais gravoso do que o fixado na sentença penal condenatória no momento da unificação das penas no Juízo da Vara de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência é uma condição pessoal do agente, interferindo em diversas circunstâncias sem que se caracterize bis in idem[1].
4. A Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindas novas condenações no curso da execução, as penas devem ser somadas e cumpridas em regime inicial fechado.
5. A jurisprudência do STJ e do STF confirma que a reincidência pode ser considerada pelo Juízo das Execuções para a concessão de benefícios, mesmo que não reconhecida pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência pode ser utilizada pelo Juízo das Execuções para fixar regime mais gravoso, sem que isso configure bis in idem.
2. A unificação das penas em regime fechado é válida quando há nova condenação no curso da execução penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §2o; Lei de Execução Penal, art. 111; Código Penal, art. 61, I; Código Penal, art. 44, II. Jurisprudência citada: REsp n. 2.049.870/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023; EREsp n. 1.738.968/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 17/12/2019.